Tribunal: TJBA
Processo: 8072775-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072775-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GAFISA S/A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: ABIDIEL BASTOS DO AMARAL e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS BANCÁRIAS. MEDIDA INSTRUMENTAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.137/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS OU A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por GAFISA S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8163675-48.2024.8.05.0001, que determinou a intimação do Diretor de Relações com Investidores da empresa para informar as contas bancárias utilizadas especificamente para pagamento de remuneração de administradores e empregados.

Sustenta a agravante que a medida configura providência executiva atípica vedada ou suspensa pelo Tema 1.137 do STJ, que atinge terceiro estranho à lide e viola o sigilo de dados empresariais.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a validade da decisão que determinou a prestação de informações bancárias pela representante da pessoa jurídica executada, especialmente quanto à alegada incidência do Tema 1.137 do STJ, à existência de violação a direitos fundamentais e à possibilidade de imposição do dever de cooperação no âmbito da execução.

III. Razões de decidir
4. A providência impugnada não possui natureza coercitiva ou sancionatória, mas caráter meramente instrumental e investigativo, voltado à localização eficiente de bens passíveis de constrição, não se confundindo com as medidas restritivas de direitos fundamentais objeto do Tema 1.137 do STJ.
5. A determinação encontra amparo no poder geral de efetivação do magistrado e no dever de cooperação processual, não havendo afronta ao sigilo bancário absoluto quando a informação é requisitada pelo Poder Judiciário para satisfação de título executivo judicial.
6. O Diretor de Relações com Investidores integra a estrutura orgânica da pessoa jurídica agravante, inexistindo intimação de terceiro estranho à lide ou responsabilização pessoal por dívida da sociedade.
7. A medida observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução, porquanto visa evitar bloqueios indiscriminados que possam comprometer a atividade empresarial e o pagamento de salários.
8. A resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial afronta o dever de cooperação e compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“
1. A requisição judicial de informações bancárias destinadas à identificação de contas operacionais da pessoa jurídica executada constitui medida instrumental de investigação patrimonial, não se enquadrando nas medidas coercitivas atípicas objeto do Tema 1.137 do STJ. 2. A intimação de administrador ou diretor da sociedade para prestar informações em nome da pessoa jurídica não configura atingimento de terceiro estranho à lide nem violação a direitos fundamentais, quando observados os princípios da proporcionalidade, da cooperação e da menor onerosidade da execução.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8072775-85.2025.8.05.0000,
em que figura como agravante
GAFISA S/A.
e, como parte agravados,
ABIDIEL BASTOS DO AMARAL e ADRIEL BASTOS DO AMARAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça